Tribunal: TJPA
Processo: 0009991-49.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-11

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0009991-49.2010.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ELIEL DA SILVA COSTA -
Def.Pub. Fábio Guimarães Lima
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 397 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO.
1
.
Não prospera a nulidade suscitada pela defesa de ofensa ao art. 397 do CPP, haja vista que. ao dar prosseguimento na ação penal, a magistrada entendeu que não é caso de absolvição sumária, nos termos do art. 397 do CPP. Deste modo, de forma tácita, a magistrada rejeitou a preliminar arguida pela defesa, enfrentando-as, todavia, expressamente, ao prolatar a sentença condenatória. Ademais, não há óbice que a decisão judicial, nesta fase processual, seja apresentada de forma sucinta, sendo desnecessária extensa fundamentação.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram a prisão do apelante, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
3. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas coligidas, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso ora em análise, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada com o reconhecimento do recorrente Eliel da Silva Costa pela vítima.
4. É desnecessária a apreensão e perícia de arma de fogo, se o seu uso foi inequivocamente comprovado por outros meios probatórios idôneos, colhidos na instrução, justificando o aumento previsto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal.
5. Ademais, mesmo que assim não fosse, como é cediço, a apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo qualificado, quando impossível, não afasta a incidência da causa especial de aumento de pena, mormente quando a prova testemunhal é firme sobre sua efetiva utilização durante a prática da conduta criminosa, como foi o caso dos autos.
6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de novembro a 09 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELIEL DA SILVA COSTA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1º Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II e V do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que, no dia 18/04/2010, por volta das 23:45h, a vítima, sr. Raimundo Nonato Tuma de Cristo, encontrava-se dentro de seu veículo MITSUBISHI/L-200, cor preta, placa JUX-9836, na Av. Visconde de Souza Franco, ocasião em que foi abordado pelo primeiro denunciado, que, armado com um revólver, anunciou o assalto, entrando em seu veículo, fazendo-o dirigir por alguns metros, até encontrar o segundo denunciado, que também entrou no veículo.

Enquanto estavam dentro do veículo com a vítima, os denunciados obrigaram a vítima a entregar-lhes o cartão do Banpará para efetuarem saque em uma caixa eletrônico no valor de R$ 100,00. Subtraíram, ainda, documentos pessoais, cartões de crédito, aparelho celular, e, ainda, a vítima foi obrigada a assinar vários cheques em branco, com os quais os denunciados tentaram comprar uma motocicleta.

A vítima foi mantida em poder dos agentes até às 05:30h, momento em que pararam o veículo na BR-316, local em que estava um Policial Rodoviário Federal orientando o trânsito. Assim, a vítima aproveitou a ocasião, abriu a porta do carro, enquanto os dois denunciados fugiram levando o automóvel. Ocorre que, no dia 27/04/2010, a vítima, ao ler o jornal, observou que os denunciados estavam presos na Superintendência de Castanhal acusados de terem praticado sequestro relâmpago, motivo pelo qual se dirigiu à Delegacia e efetuou o reconhecimento dos denunciados.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o apelante condenado nos termos ao norte delineados.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde pleiteou:
I)

Em sede de preliminar, a anulação de todos os atos processuais desde a apresentação da defesa prévia, por afronta ao disposto no art. 397 do CPP.
II)

A absolvição, alegando a insuficiência de provas de autoria.
III)

O decote da majorante de arma de fogo, alegando inexistirem provas do uso desta, na ação delituosa, devendo ser desclassificado para o crime de roubo simples.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo seu
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
PRELIMINAR DE NULIDADE BASOLUTA

ANTE A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
,
POR DESRESPEITO AO ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A preliminar suscitada deve ser rejeitada, conforme passo a analisar.

Com efeito, após a resposta à acusação (fl. 99v.), onde a defesa do recorrente Eliel da Silva Costa apenas alegou que ¿
em Defesa Inicial, promoverá durante toda a instrução em prol do acusado sua defesa e tratará do mérito por ocasião da defesa geral
¿, a digna magistrada
a quo
entendeu cabível o prosseguimento da ação penal, não vislumbrando caso de absolvição sumária, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, enfrentando-as, todavia, expressamente, ao prolatar a sentença condenatória.

No ponto, ressalto que não há óbice que a decisão judicial, nesta fase processual, seja apresentada de forma sucinta, sendo desnecessária extensa fundamentação.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

(...)
1. O Magistrado refutou de forma expressa e fundamentada a resposta à acusação apresentada pelo recorrente, afirmando que as causas excludentes de culpabilidade apresentadas não se revelavam de forma manifesta, demandando, portanto, a devida instrução processual. Como é cediço, referido momento processual não demanda extensa fundamentação pelo Juízo de origem, sob pena de se invadir o próprio mérito da ação penal, que possui momento oportuno para ser analisado.
2. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC 64.299/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)

Destaco, ainda, que, por ocasião da prolação da sentença recorrida, foi enfrentada expressamente a referida preliminar arguida pela defesa em Alegações Finais, inexistindo, deste modo, qualquer prejuízo ao réu.

Neste contexto, destaco os recentes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a nulidade de qualquer ato processual só vai declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo a quem a alega,
verbis
:
(...)
2. Todavia, além da arguição
opportune tempore
da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do
pas de nullité sans

grief
, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481-EI-ED/PA, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie.
(...)
4. O recorrente não logrou demostrar a existência de prejuízo capaz de macular a decisão do juízo de primeiro grau, que recebeu a denúncia tão logo ratificada pelo Ministério Público.
12. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.¿
(RHC N} 138.752/PB, 2ª Turma do STF, Rel.: Min. DIAS TOFFOLI, j. em 04/04/2017) (grifei).
(...)
3. Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal). Foi, desse modo, editado pelo Supremo Tribunal Federal o enunciado sumular n. 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. No presente caso, ao se desclassificar a conduta, não houve qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que inexistiu qualquer modificação da pena e seus reflexos.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido parcialmente.
(REsp Nº 1.452.935/PE, 5ª Turma do STJ, Rel.: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 14/03/2017) (grifei).

Portanto, não havendo a ocorrência de qualquer prejuízo para a defesa, bem como não existindo nulidade a ser reconhecida, impõe-se a rejeição da preliminar.
DA ABSOLVIÇÃO

O recorrente sustenta que são frágeis as provas de autoria, tendo a condenação sido baseada apenas nas palavras da vítima, que não foram confirmadas por outros meios de prova. Destaco não assistir razão ao recorrente, conforme passo a demonstrar:

Em que pese o lapso temporal, entre a data do fato e o depoimento prestado em juízo, a vítima foi segura e precisa em seu depoimento, narrando com riqueza de detalhes a ação delituosa, vejamos:

Em juízo, a vítima
Raimundo Nonato Tuma
afirmou, que:
¿que recorda dos fatos,
que eram duas pessoas
,
que na época os reconheceu na delegacia
,
que eles utilizaram arma de fogo
, que um deles tomou a direção do veículo, e o outro foi no banco traseiro (...) que só conseguiu escapar nas proximidades de Capanema (...) que o carro foi recuperado, que um dos cheques roubados foi apreendido em uma loja. (...)¿

Nesse sentido, deve-se destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando harmoniosa com os demais elementos de prova. Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, o seguinte precedente:
(...)
1. No caso dos autos, o Tribunal a quo, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, indicou, de forma fundamentada, as provas produzidas sob crivo do contraditório que ampararam a condenação do agravante às penas do crime de roubo circunstanciado, ressaltando a importância das palavras da vítima, que de maneira harmônica reconheceu o réu e descreveu com clareza as circunstância em que o roubo circunstanciado foi perpetrado.
2. Diante de tal cenário, para se acolher a pretensão recursal, no sentido de desclassificar a conduta ou absolver o insurgente por insuficiência de provas, desconstituindo, com isso, as premissas fixadas no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático- probatório dos autos inviável na via eleita, ante o óbice da Sumula N. º7/STJ.
(...)
(AgRg no Ag no REsp 1561836/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Aliás, como não bastasse as declarações da vítima, tanto em sede policial como em sede de instrução criminal, o apelante foi filmado pelas câmeras de segurança do banco (fl. 41), onde aparece sacando com o cartão da vítima, corroborando com as demais provas presentes nos autos.

Assim,
a materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutóri
DA NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO INCISO I, DO § 2º, do artigo 157 DO CÓDIGO PENAL

O recorrente sustenta que a majorante atinente ao uso de arma de fogo não pode ser mantida em razão de que, não existem provas de que esta foi usada.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que arma foi utilizada no assalto, senão para efetuar disparos, mas concretamente para aumentar a violência psicológica exercida contra a vítima e, também, aumentar os riscos inerentes a execução do delito na perspectiva de segurança da vítima, condutas censuradas com um maior grau de reprovabilidade - pena - pelo legislador ordinário.

Nesse passo, tanto em juízo, quanto na fase policial, a vítima foi clara e categórica em afirmar que foi utilizada uma arma de fogo na ação delituosa.

Como cediço, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima da violência, se reveste de elevado valor probatório. Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
(...)
IV
-
A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial
.

V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Alega ainda a defesa, inexistir nos autos quaisquer elementos que comprovem a utilização de uma arma de fogo por parte do apelante na realização da conduta criminosa, e que a prova testemunhal carreada para os autos, não é capaz de suprir a ausência de Laudo Pericial, razão pela qual deve ser afastada a majorante prevista no inciso I, do §2º, do artigo 157 do Código Penal.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar.

Muito embora a arma não tenha sido apreendida, inexistindo, portanto, o laudo de exame pericial atestando a sua eficiência na concretização do crime, em nada compromete a incidência da referida majoração quando possível aferir a sua eficácia por outros meios de provas.

In casu
, a palavra da vítima, tanto no Inquérito Policial (fl. 10) como na instrução criminal (fl. 214v.) gravada em mídia digital, foi enfática ao afirmar que o recorrente, juntamente com outros dois denunciados, abordou a vítima quando se encontrava parado dentro de seu veículo na Av. Visconde de Souza Franco, munido de um revólver.

Logo, tais declarações, em harmonia com o conjunto probatório, são suficientes,
per si
, para a caracterização do crime de roubo majorado.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:
¿(...)
3. A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso pelo depoimento da vítima.
(2017.02250813-33, 175.858, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-30, Publicado em 2017-06-01).

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:
(...)
1. Para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia do artefato, notadamente quando sua utilização é comprovada pelas palavras firmes e seguras das testemunhas, bem como pela confissão do representado.
(...)
4. Recurso desprovido".
(Acórdão n.887421, 20140910174285APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/08/2015, Publicado no DJE: 17/08/2015. Pág.: 175)

Dessa forma, existindo prova robusta comprovando que o apelante praticou o roubo mediante emprego de arma, pelos motivos acima expostos,
mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º, I do CP), o que consequentemente torna inviável a desclassificação para roubo simples.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator